Tribunal: TJDFT
Processo: 0006474-79.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. IN DUBIO PRO REU.
1. Não havendo nos autos prova robusta de que o acusado, efetivamente, tinha ciência da origem ilícita das baterias comercializadas, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao brocado in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e não provido.